Tribunal: TCU
Processo: 017.685/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9095/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.685/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Everson dos Reis Marques (XXX.879.891-XX); Gabriel Teixeira Roriz de Oliveira (XXX.544.221-XX); Genilson Valdivino do Nascimento (XXX.292.121-XX); Jefson Brandao da Silva (XXX.342.921-XX); Marcos Ribeiro de Souza (XXX.595.991-XX); Maria Gabriela Canavarro Santos (XXX.799.771-XX); Moises Bastos Sobrinho (XXX.836.395-XX); Rita de Katia de Jesus Correa (XXX.803.695-XX); Wendel Moreira Leite (XXX.372.121-XX); Zidan Araujo Haq (XXX.824.121-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.